Tribunal: TJDFT
Processo: 0726643-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726643-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDYANE CAMPOS SIQUEIRA, MARA RUBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS APELADO: MARA RUBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS, VALDYANE CAMPOS SIQUEIRA D E C I S Ã O MARA RUBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS (ré) juntou aos autos (ID 28785860) acordo entabulado entre as partes (ID 28785863), o qual previu pagamento e quitação da dívida, assim como juntou comprovantes de transferência do valor devido: - R$ 247.615,86 (duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e quinze reais e oitenta e seis centavos) – ID 28785864; - R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – ID 28785865. Requereu homologação do acordo com vistas à extinção do processo com julgamento de mérito. No ID 28820246, VALDYANE CAMPOS SIQUEIRA (autora) manifestou-se informando a quitação de dívida relacionada ao bem imóvel objeto dos autos, conforme previsto em sentença. Requereu, igualmente, homologação do acordo e extinção do processo com julgamento de mérito. É o relatório. Passo a decidir. A solução consensual dos conflitos é a melhor forma de resolver os litígios, haja vista que, além de empoderar as partes na busca da melhor solução para a contenda, alcança maior eficácia social. Diante disso, louve-se a transação entabulada entre os litigantes constante do ID 28785863, a qual deve ser homologada em virtude de não haver qualquer vício que a macule. Forte nesses argumentos, homologo a transação de ID 28785863 e julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos da alínea “b” do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, por conta da ré MARA RUBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS, haja vista que inaplicável o § 3o do artigo 90 do Código de Processo Civil, porquanto a transação foi celebrada após a prolação da r. sentença. As partes renunciaram a interposição de recursos contra esta decisão, razão pela qual se certifique desde o logo o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora